Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715309-90.2024.8.07.0007 DECISÃO Enquanto não houver inventariante compromissado, o espólio continua na posse do administrador provisório e será por ele representado ativa e passivamente - CPC 613 e 614. O cônjuge ou companheira, que com o outro convivia, é o primeiro indicado para o encargo, na ordem preferencial do CCB 1.797. Assim, ante o óbito do apelado Newton Rodrigues Guimaraes (id. 68840018), defiro a sucessão processual, com habilitação do respectivo espólio, representado por Maria Isaura Dias Guimarães (id. 68840013). Anote-se. Brasília/DF, 21/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator